Tribunal: TJES
Processo: 5010500-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010500-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALDELIR VIDAL SERAFINI e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXÍGUO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Não prospera a preliminar de perda superveniente do objeto sustentada nas contrarrazões, em virtude do cumprimento, pela EDP, da obrigação de fazer pretendida na demanda de origem, posto que
“não se verifica a perda superveniente do objeto da demanda na hipótese em que a efetiva prestação do serviço decorre do mero cumprimento da ordem judicial”
(TJES; AC 0027764-07.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/05/2021; DJES 07/06/2021).

2 - E
m que pese a instalação almejada tenha sido efetivada, a tese da recorrente não se concentrou na impossibilidade de atendimento do pedido, mas na necessidade de maior tempo para concretização, posto que, dentre outros, dependeria de terceiros para o prosseguimento do serviço.

3- A
par da necessidade de prévia autorização do DER,
ressai evidente que o serviço de extensão de rede elétrica, nos moldes pretendidos, demandaria diversas diligências de ordem técnica e de segurança necessárias a sua execução.

4- N
esta toada, cumpre destacar que a recorrente teve ciência da ordem exarada pelo julgador
a quo
na data de 21/08/2023 (id.
29673030 - autos de origem), cumprindo-a, conforme verificado, na data de 20/09/2023 (id.
6596990)
, mostrando-se razoável o lapso de 30 (trinta) dias para tal, diante das circunstâncias pontuadas.

5-
Recurso parcialmente provido, para afastar o quinquídio fixado no
decisum
recorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010500-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:

ALDELIR VIDAL SERAFINI e OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 29593520, originário) por meio da qual o Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência postulada por
ALDELIR VIDAL SERAFINI e DISTRIBUIDORA E METALÚRGICA BICÃO LTDA
, conforme segue adiante:

[...]
Por tal razão, considerando a natureza do serviço prestado pela parte requerida DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida para DETERMINAR que a demandada EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, cumpra a obrigação de fazer a ligação e de passar a fornecer aos Autores a energia elétrica por eles requerida desde o mês de outubro de 2022, passando-a para uma subestação com potência de 112,5KVA, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
[...]

Postula (id. 5975044, p. 01-10), assim, a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, para tanto, o seguinte:
(i)

“o pedido de ligação engloba uma necessária extensão de rede, o que torna imprescindível a autorização do DER para a execução de obras necessárias, consistentes na interligação de 02 postes existentes, onde serão construídos aproximadamente 33,5m de rede de baixa tensão e de média tensão entre P1 e P2”
, afigurando-se ainda
“necessário alertar que o poste P2 é de propriedade particular”
;
(ii)
apesar de ter total interesse em atender o maior número possível de novos usuários, há clara impossibilidade de acolher o pedido formulado pelos agravados, pois depende da conduta de terceiros;
(iii)
destarte, inviável o cumprimento da liminar sem que haja autorização do DER e em prazo inferior a 60 (sessenta dias),
“sendo necessário todo o estudo de viabilidade, o cronograma e a possibilidade de interrupção do fornecimento da energia elétrica nos arredores para execução da obra, o que é complexo”
;
(iv)
em momento algum se negará a realizar o serviço pretendido pelos agravados, porém, para que o mesmo seja realizado se torna necessária a observância de procedimentos prévios, estando ainda no aguardo do retorno do DER, e;
(v)
dessa forma, espera seja reconhecida por este eg. Tribunal a regularidade de sua conduta.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que não prospera a preliminar de perda superveniente do objeto sustentada nas contrarrazões, em virtude do cumprimento, pela EDP, da obrigação de fazer pretendida na demanda de origem, posto que
“
não se verifica a perda superveniente do objeto da demanda na hipótese em que a efetiva prestação do serviço decorre do mero cumprimento da ordem judicial
”
(TJES; AC 0027764-07.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/05/2021; DJES 07/06/2021).

Sendo assim, analisando o mérito da controvérsia recursal, consta na petição inicial que o primeiro agravado é titular de uma linha de energia elétrica – instalação nº 160960254 –, a qual abastece a segunda agravada, que explora, dentre outras, as atividades de serralheria mediante fabricação de grades, janelas, portões e estruturas metálicas em geral.

Neste diapasão, solicitou aquele junto à agravante ampliação da rede elétrica que serve a segunda agravada, para uma subestação com potência de 112,5KVA, que é a potência necessária para suprir as cargas da unidade comercial e industrial individualizada.

Nada obstante, ainda segundo consignado pelos agravados na exordial, a agravante teria informado não ser possível atender de pronto o pedido, porquanto primeiramente deveria encaminhar o projeto para análise e aprovação do DER, o que, na ótica dos recorridos, não se justificaria, na medida em que o atual padrão de energia elétrica, cuja ampliação para 112,5KVA se pretende, está instalado a 23,82m do centro da pista de rolamento, ou seja, totalmente fora da faixa de domínio da rodovia, não havendo que se falar em interferência do DER.

O julgador
a quo
, ao deferir o pedido de tutela de urgência, consignou o seguinte, no que interessa:

[...] A concessão da medida pretendida é efetuada com alicerce nas provas até então apresentadas. O conceito de prova não exauriente é correlato ao de cognição sumária ou superficial. Nestas hipóteses o Juiz tem uma forte impressão e não certeza absoluta - como ocorre na cognição exauriente - de que assiste razão ao autor. Trata-se de juízo de probabilidade e, portanto, passível de revogação.

Compulsando os autos, convenço-me da verossimilhança das alegações expendidas e vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, sendo certo que a aparência do bom direito reflete-se nas provas acostadas, sobretudo id29269355, e nas assertivas autorais, ao passo que o risco da demora constitui a ineficácia do provimento final pretendido.

Também não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que provisório e revogável o provimento e, ainda, passível de indenização por suas consequências.

Outrossim, é sabido que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, o qual, de acordo com o § 3° do artigo 6° da Lei 8987/95 somente poderá ser interrompido por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, bem como por inadimplemento do usuário, o que não é o caso em comento, haja vista a demora em atender o requerimento de ligação da energia elétrica na propriedade rural declinada na inicial.

Por tal razão, considerando a natureza do serviço prestado pela parte requerida DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida para DETERMINAR que a demandada EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, cumpra a obrigação de fazer a ligação e de passar a fornecer aos Autores a energia elétrica por eles requerida desde o mês de outubro de 2022, passando-a para uma subestação com potência de 112,5KVA, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Intimem-se as partes desta decisão.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte requerente, uma vez que é cristalino que a relação jurídica de direito substancial entre as partes é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, onde o(a) requerente encontra-se em explícita situação de hipossuficiência probatória, enquanto na condição de consumidor(a). [...]

Nesse cenário, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Afinal, em que pese a instalação almejada na demanda originária tenha sido efetivada, observo que a tese da recorrente não se concentrou na impossibilidade de atendimento do pedido, mas na necessidade de maior tempo para concretização, posto que, dentre outros, dependeria de terceiros para o prosseguimento do serviço.

Sendo assim,
a par da necessidade de prévia autorização do DER,
ressai evidente que o serviço de extensão de rede elétrica, nos moldes pretendidos, demandaria diversas diligências de ordem técnica e de segurança necessárias a sua execução.

Nesta toada, cumpre destacar que a recorrente teve ciência da ordem exarada pelo julgador
a quo
na data de 21/08/2023 (id.
29673030 - autos de origem), cumprindo-a, conforme verificado, na data de 20/09/2023 (id.
6596990)
, mostrando-se razoável o lapso de 30 (trinta) dias para tal, diante das circunstâncias pontuadas.

Ademais, não constitui demasia consignar que os agravados não se encontravam desprovidos de energia elétrica, porquanto, reprisa-se, trata-se aqui de extensão, e não de instalação de rede.

Assim, concluo que o quinquídio
concedido pelo julgador monocrático revelou-se exíguo.

Do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
,
tão somente
para reconhecer a ausência de razoabilidade do prazo de 05 (cinco) dias
fixados na origem

para execução do serviço pretendido pelos agravados e, assim, afastá-lo do
decisum
recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.